Tribunal: TJBA
Processo: 8023998-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023998-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIOVALDO DA CRUZ ALVES

Advogado(s)
:
JOALISSON DA CUNHA COSTA

AGRAVADO: SILVANDO DOS SANTOS MOTA

Advogado(s)
:
LORENA NUNES BARBOSA

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de imissão de posse. Leilão extrajudicial. Decisão liminar federal suspendendo efeitos da arrematação. Conflito de decisões judiciais. Pessoa idosa. Direito à moradia. Estatuto do idoso. Depósitos judiciais demonstrando boa-fé. Segurança jurídica.
D
ecisão interlocutória que deferiu tutela de urgência determinando a imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, com consequente retirada do agravante no prazo de 60 dias. A coexistência de decisões antagônicas – uma determinando a suspensão dos efeitos do leilão e manutenção do agravante na posse, e outra determinando a imissão do agravado na posse – gera insegurança jurídica inaceitável, impondo-se a harmonização das decisões judiciais para preservar a efetividade da prestação jurisdicional. O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), em seu art. 37, conjugado com o direito constitucional à moradia (art. 6º da CF), impõe especial proteção à situação habitacional do agravante, pessoa idosa de 70 anos, cujo desalojamento antes da análise definitiva da validade do procedimento de leilão poderia ocasionar prejuízo irreparável. Os depósitos judiciais realizados pelo agravante no montante de R$ 129.487,64, correspondendo a parte substancial do débito, demonstram que não se encontra em situação de pura inadimplência ou má-fé, mas buscando a composição através do Poder Judiciário. A aplicação do princípio da proporcionalidade impõe que se sopesem os direitos em conflito, prevalecendo, neste momento processual, a proteção da pessoa idosa e a observância da decisão judicial anterior que suspendeu os efeitos do leilão. Recurso
provido para revogar
a decisão que deferiu a imissão de posse em favor do agravado.